Tribunal: TJMT
Processo: 1041300-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041300-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), MATEUS ROGERIO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 032.346.661-30 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSÁVEL. INADIMPLEMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, pela qual foi deferida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual da parte devedora.

2.

O agravante sustenta a irregularidade da constituição em mora e requer a suspensão dos efeitos da decisão, ao argumento de ausência dos pressupostos necessários à medida liminar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à comprovação da mora do devedor fiduciante e à regularidade da notificação encaminhada para o endereço indicado no contrato.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada e guarda conformidade com os elementos constantes dos autos, notadamente no que concerne à demonstração da inadimplência contratual.
5. A celebração regular do contrato de financiamento com garantia fiduciária e o inadimplemento das parcelas avençadas são suficientes para caracterizar a mora, nos termos do regime jurídico aplicável à espécie.
6. A notificação encaminhada ao endereço fornecido no contrato atende à exigência legal para a constituição em mora, sendo dispensável a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.
7. O inadimplemento das parcelas referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2025 revela mora consolidada e autoriza o vencimento antecipado da dívida, legitimando a medida de busca e apreensão.
8. A pretensão recursal limita-se à rediscussão de matéria já apreciada pelo juízo de origem, sem a apresentação de elementos novos aptos a infirmar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação do inadimplemento contratual, aliada ao encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora do devedor. 2. É desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação para validade da mora, desde que observadas as exigências legais. 3. O inadimplemento reiterado das parcelas contratadas legitima a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATEUS ROGÉRIO APARECIDO DE SOUZA
(Id-330057875) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
nº. 1001000-49.2025.8.11.0102,
proposta
pelo
BANCO C6 S. A.
,
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária.

Alega a parte autora que:

·

Firmou com a instituição financeira um contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, garantido por alienação fiduciária, comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 1.717,85;

·

Após o pagamento da terceira parcela, deixou de quitar as parcelas 4, 5 e 6, razão pela qual foi ajuizada a ação de busca e apreensão pela parte agravada;

·

O juízo de primeiro grau concedeu liminar de busca e apreensão do veículo (ID 213920011), a qual foi cumprida (ID 215270458);

·

Contudo, sustenta que a petição inicial da agravada não comprovou a constituição válida em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação, conforme o Decreto-Lei nº 911/69;

·

Informa que a notificação encaminhada ao endereço RUA GUATEMALA, 3003, CENTRO, VERA-MT, retornou com a anotação "mudou-se", sendo que tal endereço é ainda utilizado pelo agravante como referência postal, onde reside sua sogra, que habitualmente recebe suas correspondências;

·

Afirma que a correspondência jamais chegou ao seu conhecimento, o que evidencia a ausência de ciência da mora;

·

Além disso, a notificação juntada refere-se à parcela 3, com vencimento em 07/08/2025, a qual foi devidamente paga em 08/09/2025, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, sendo que a ação se baseia no inadimplemento da parcela 4.

Em suas palavras:

“A parcela objeto da notificação estando quitada, temos que a ação não cumpriu com o requisito da necessidade de constituição em mora do devedor, conforme disciplina o Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual a liminar de busca e apreensão deve ser revogada.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 72) e diversos tribunais estaduais;

·

A notificação extrajudicial deve conter a correta indicação das parcelas vencidas e não pagas, o que não ocorreu no caso concreto;

·

O envio da notificação referente a parcela já quitada, sem qualquer detalhamento de valores atualizados ou encargos, torna a notificação ineficaz para fins de constituição em mora;

·

Há grave risco de dano de difícil reparação com a manutenção da apreensão do veículo, que é utilizado para deslocamento ao trabalho da esposa do agravante;

·

O veículo está sob a guarda de fiel depositário em município distante mais de 250km da residência do agravante, dificultando sua recuperação em caso de êxito no recurso.

Por fim, requer que:

·

Seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão do juízo de primeiro grau, com a revogação da liminar de busca e apreensão;

·

Alternativamente, que seja ao menos impedida a alienação do veículo até o julgamento definitivo do recurso;

·

A concessão dos benefícios da justiça gratuita durante todo o trâmite processual.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-331076870.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-339544862.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
,
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária.

Constata-se dos autos a celebração de contrato de financiamento com garantia fiduciária, bem como a inadimplência da parte Agravante, com o não pagamento das parcelas pactuadas, circunstância apta a caracterizar a mora
ex re
, conforme narrado.

O agravante sustenta, em síntese, a irregularidade da constituição em mora e a necessidade de revogação da liminar deferida, alegando ausência de pressupostos para a medida extrema.

O recurso não comporta provimento.

De início, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, especialmente no que concerne à comprovação da mora, requisito indispensável à concessão da liminar em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

A análise da petição inicial evidência que o contrato foi regularmente celebrado e que o Agravante deixou de cumprir as obrigações pactuadas, circunstância que, por si só, enseja a constituição em mora, a qual, no regime jurídico aplicável, opera-se pelo simples vencimento da obrigação inadimplida.

Ademais, as contrarrazões reforçam a higidez da medida, ao demonstrar que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, atendendo às exigências legais, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

Cumpre salientar, ainda, que o agravante permaneceu inadimplente com o pagamento das parcelas referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2025, o que revela inadimplemento reiterado e suficiente para autorizar a consolidação da mora e o vencimento antecipado da dívida, legitimando, por conseguinte, a medida de busca e apreensão.

Nesse contexto, não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, sendo certo que a manutenção da decisão agravada se impõe como medida de rigor, em observância ao disposto no Decreto-Lei nº 911/69.

A pretensão recursal, portanto, limita-se a rediscutir matéria já adequadamente apreciada, sem trazer elementos novos ou capazes de modificar o entendimento firmado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026